Tribunal: TJSP
Processo: 1007770-88.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação rescisória contratual c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. Compra e venda de veículo Citroën, modelo C4 lounge 1.6 turbo, ano 14/15. Entrega de modelo divergente do contratado, com valor inferior ao financiado. R. sentença de improcedência, reconhecida a decadência. Apelo só da autora.

Vício aparente e de fácil constatação. Evidenciada a decadência do

Ementa:
Ação rescisória contratual c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. Compra e venda de veículo Citroën, modelo C4 lounge 1.6 turbo, ano 14/15. Entrega de modelo divergente do contratado, com valor inferior ao financiado. R. sentença de improcedência, reconhecida a decadência. Apelo só da autora.

Vício aparente e de fácil constatação. Evidenciada a decadência do direito do consumidor de reclamar por vício do produto. Reclamação comprovada, mas que ocorreu após o esgotamento do prazo de 90 dias a que alude o art. 26, II, do CDC, contado da data da entrega do produto (§ 1o), de modo que não obstado o prazo (§ 2o).

Em relação à indenização por danos morais não se pode cogitar no prazo decadencial previsto no artigo 26 desse diploma legal, mas, sim, no prescricional quinquenal do artigo 27, ainda do Código de Defesa do Consumidor. Inocorrência de prescrição.

Entendimento de que o aborrecimento derivado de inadimplemento contratual não implica, ordinariamente, dano moral. Caso dos autos que, porém, ostenta peculiaridades que evidenciam o dano moral. Dá-se parcial provimento ao apelo da acionante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007770-88.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
LUCIA PINTO, é apelado ITÁ PEÇAS PARA VEÍCULOS COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007770-88.2019.8.26.0704 -Voto no 38.147
2
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: ANA LÚCIA PINTO - (autora)
APDA.: ITÁ PEÇAS PARA VEÍC. COM. E SERVIÇOS LTDA. - (ré)
JUÍZA DRA. MÔNICA DE CASSIA THOMAZ PEREZ REIS LOBO
VOTO No 38.147
Ementa:
Ação rescisória contratual c.c. restituição de valores e
indenização por danos morais. Compra e venda de veículo
Citroën, modelo C4 lounge 1.6 turbo, ano 14/15. Entrega
de modelo divergente do contratado, com valor inferior ao
financiado. R. sentença de improcedência, reconhecida a
decadência. Apelo só da autora.
Vício aparente e de fácil constatação. Evidenciada a
decadência do direito do consumidor de reclamar por vício
do produto. Reclamação comprovada, mas que ocorreu
após o esgotamento do prazo de 90 dias a que alude o art.
26, II, do CDC, contado da data da entrega do produto (§
1o), de modo que não obstado o prazo (§ 2o).
Em relação à indenização por danos morais não se pode
cogitar no prazo decadencial previsto no artigo 26 desse
diploma legal, mas, sim, no prescricional quinquenal do
artigo 27, ainda do Código de Defesa do Consumidor.
Inocorrência de prescrição.
Entendimento de que o aborrecimento derivado de
inadimplemento contratual não implica, ordinariamente,
dano moral. Caso dos autos que, porém, ostenta
peculiaridades que evidenciam o dano moral. Dá-se parcial
provimento ao apelo da acionante.
É apelação interposta só pela autora, contra r.
sentença de fls. 188/190, cujo relatório adoto. Julgada
improcedente ação de rescisão contratual c/c pedido de
restituição de valores e indenização por danos morais,
reconhecida a decadência. Sucumbente, condenada a autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignada, insurge-se só a acionante, fls. 196/204.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007770-88.2019.8.26.0704 -Voto no 38.147
3
Sustenta, em síntese, que o vício oculto não foi identificado de
imediato, mas quando foi realizar a contratação do seguro onde
ficou constatado na vistoria que o veículo em questão era 2.0
turbo e não 1.6, o que lhe causou espanto e indignação. Afirma
que o valor comercial do veículo era inferior àquele que pretendia
adquirir. No mais, torna a repisar os argumentos trazidos na
petição inicial acerca da restituição dos valores pagos pelo
veículo, bem como na indenização por danos morais.
Contestação replicada (fls. 116/121). Nota fiscal
do veículo, fl. 20, com data de 26.10.18. Documentação do
automóvel, fl. 19 datado de 08.11.18.

Recurso recebido, pois tempestivo. Contrarrazões
apenas, fls. 213/222.
Valor da causa R$ 41.075,60, fl. 13, sendo a inicial
de 30.10.19.
É o relatório, em complementação ao de fls.
188/189.
O recurso comporta parcial provimento.
Segundo o relato da petição inicial, a autora
adquiriu junto à loja requerida em 26.10.18 veículo usado Citroën
C4 Lounge 1.6 Turbo, placa FYX-9228, pelo valor de R$
45.990,00, cujo pagamento seria feito em 48 vezes de R$
1.659,93, tendo já realizado o pagamento de 12 parcelas que já
totalizaram o montante de R$ 19.919,16.
Contudo, ao realizar a contratação do seguro, foi
constatado através da vistoria que o carro em questão era 2.0
turbo e não 1.6 turbo. Dessa maneira a acionante entrou em
contato com a acionada, através de e-mail e telefone para tentar
entender o que havia acontecido, pois no momento da compra
lhe foi informado que o veículo era 1.6 turbo, conforme consta na
nota fiscal de compra e venda (fl. 20).
Primeiramente,
cumpre
consignar
que
é
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007770-88.2019.8.26.0704 -Voto no 38.147
4
consumo a relação entabulada entre as partes e que são
aplicáveis à hipótese em exame as disposições do Código de
Defesa do Consumidor.
O vício alegado pela acionante, “modelo divergente
do contratado”, é verificável de plano e, portanto, não pode ser
considerado vício oculto, conforme sustenta a apelante nas
razões do apelo.
O artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que o direito de reclamar pelos vícios
aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias,
tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
É certo que o § 1o do supracitado artigo 26 do
Código de Defesa do Consumidor dispõe que a contagem do
prazo decadencial se inicia a partir da entrega efetiva do produto
ou do término da execução dos serviços.
Também é certo que o § 2o do artigo 26 do Código
de Defesa do Consumidor estabelece que a reclamação
formulada pelo consumidor obsta a decadência até a resposta
negativa do fornecedor.
Verifica-se que na documentação do veículo
constou as informações corretas acerca das características,
especialmente aquela que é objeto de irresignação da
requerente, ou seja, que diz respeito à cilindrada do motor, e
como se pode ver a fl. 19 (I/CITROEN C41 A 2L TEND), onde 2L
significa a litragem do motor (2.0).
Nota-se, ainda, que o termo inicial da contagem do
prazo iniciou-se em 08.11.18, quando foi expedido o documento
do veículo, fl. 19. Portanto, não é aceitável que a acionante
tenha recebido a documentação do automóvel logo após transferi-
lo para seu nome e não tenha conferido as informações ali
constantes.
É incontroverso que o veículo ofertado à autora não
se enquadrava na descrição daquele que ela pretendia. No
entanto, cabia a autora verificar logo em seguida à recepção dos
documentos se os dados ali contidos estavam corretos e, ainda
que tal somente tenha se dado por ocasião da contratação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007770-88.2019.8.26.0704 -Voto no 38.147
5
seguro, não se pode considerar esta última data como termo
inicial do prazo decadencial. Além disso, no documento emitido
pela seguradora sequer consta a data em que foi feita a vistoria,
fl. 18.
Desse modo, o termo inicial da contagem do prazo
iniciou-se em 08.11.18, quando expedido o documento do veículo
com a transferência (fl. 19) tendo a ação somente sido distribuída
em 30.10.19, ou seja, após os 90 dias do prazo estabelecido no
art. 26, II, § 1o do CDC, conforme bem observado na sentença.
Não ficou comprovada a suspensão do prazo
decadencial, tendo em vista que os e-mails foram encaminhados
à requerida somente a partir de 08.05.19 quando já havia
escoado o prazo de 90 dias.
Diante de tal contexto fático, não há que afastar a
decadência no que tange ao pedido de restituição do valor pago.
Em relação à indenização por danos morais não se
pode cogitar no prazo decadencial previsto no artigo 26 desse
diploma legal (que trata do direito de reclamar por vícios do
produto ou do serviço), mas, sim, no prescricional quinquenal do
artigo 27, ainda do Código de Defesa do Consumidor (que se
refere à pretensão à reparação pelos danos causados por fato do
produto ou do serviço).
E, no caso, da ocorrência da prescrição não se
pode cogitar, pois a ação foi ajuizada em 30.10.19, ou seja, antes
dos cinco anos.
Quanto à lesão anímica, perceptíveis os prejuízos
morais experimentados pela requerente, tendo em vista que o
veículo ofertado à acionante é de valor inferior ao que ela
pretendia adquirir, de acordo com a Tabela Fipe.
Considerando-se que a indenização tem o fito de
tentar amenizar o sofrimento da vítima, bem como que deve ater-
se aos princípios da equivalência e razoabilidade, equacionando-
se a capacidade econômica de quem paga, ponderado o caráter
pedagógico da reprimenda, que poderá evitar novos abusos, sem
causar, por outro lado, o enriquecimento sem causa, mostra-se
adequado ao caso, o valor de R$ 4.000,00, com correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007770-88.2019.8.26.0704 -Voto no 38.147
6
monetária a partir desta decisão e juros moratórios de 1% ao
mês, a partir da citação.
Assim,
nada
mais
resta
a
não ser julgar
parcialmente procedente a ação, com sucumbência recíproca,
arcando cada parte com metade das custas e despesas
processuais, arbitrados os honorários em 10% do valor da causa.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo da acionante.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator Sorteado